Tribunal: TJDFT
Processo: 0000253-38.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA – AUTORIA - FRAGILIDADE DA PROVA - ABSOLVIÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora bem demonstrada a materialidade do crime de lesão corporal, provocadas pelo arremesso de uma bicicleta contra a pessoa da vítima, não foi produzida suficiente prova da autoria. Embora identificado o suposto agressor e o evento tenha se dado em vista de várias pessoas, nenhuma testemunha foi ouvida, restringindo-se esta prova às declarações das vítimas.
2. Quanto à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, o conjunto probatório robustece as afirmações da vítima. Além de declaração de testemunha há nos autos print de tela de aplicativo de rede social exibindo fotografias da vítima, no perfil do autor, a indicar que este a segue e perseguia por motivo reprovável, apesar dos apelos que lhe foram dirigidos para a cessação.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a denúncia e condenar o acusado à pena 15 dias de prisão simples, tornados definitivos à ausência de agravantes e atenuantes e de causas de aumento e de redução da pena.
5. Condeno o réu nas custas processuais, conforme apurado.